Tribunal: TJES
Processo: 0017955-46.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017955-46.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALESSANDRA DE ALMEIDA ANDRADE

APELADO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017955-46.2018.8.08.0024

APELANTE: ALESSANDRA DE ALMEIDA ANDRADE

APELADO:
OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATOR: DES
EMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DE NOME EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA AFASTADA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Alessandra de Almeida Andrade contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível de Vitória que julgou improcedente o pedido em ação de obrigação de fazer c/c danos morais, ajuizada contra OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. A sentença condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, além de custas processuais e honorários advocatícios, sobrestando a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica entre as partes foi comprovada pela ré, justificando a negativação do nome da autora; e (ii) determinar se houve litigância de má-fé por parte da autora ao questionar a existência do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre a autora e a ré é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que admite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, desde que haja verossimilhança nas alegações ou hipossuficiência.

4. O fornecedor de serviços (ré) comprova a relação jurídica com a autora e a regularidade da cobrança mediante a apresentação de faturas emitidas em nome da autora e enviadas ao seu endereço residencial, o que configura exercício regular do direito.

5. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos dos fatos constitutivos de seu direito. A autora, embora contestasse o débito, não apresentou comprovantes de pagamento, sendo insuficiente para afastar a presunção de veracidade dos documentos apresentados pela ré.

6. Quanto à litigância de má-fé, o simples exercício do direito de ação ou a alegação de desconhecimento da dívida não configuram má-fé, especialmente na ausência de provas de que a autora tenha atuado com dolo ou culpa grave.

7. A jurisprudência do STJ exige a demonstração de dolo ou culpa grave para a caracterização da litigância de má-fé, o que não se verifica no caso, considerando que a autora utilizou meios legais para sustentar sua tese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

1. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de demonstrar indícios mínimos dos fatos constitutivos de seu direito.

2. A caracterização da litigância de má-fé exige demonstração de dolo ou culpa grave, não configurados pelo simples exercício do direito de ação ou contestação de débito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 188, I; CPC, arts. 80, II, e 81, caput; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.333.108/SP, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 09.10.2023, DJe 11.10.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.420.754/MT, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 27.11.2023, DJe 30.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
ALESSANDRA DE ALMEIDA ANDRADE
, eis que irresignada com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, a qual, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c danos morais” ajuizada em face de
OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Por fim, o comando sentencial, além de condenar a autora a pagar
multa por litigância de má-fé, no montante de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do
caput
, do art. 81 do CPC, condenou-a nas custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre aquela mesma base de cálculo (R$ 30.000,00 - trinta mil reais), nos termos do art. 85, § 2º, do diploma processual civil, sobrestando a sua
exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (ID 9411883), a recorrente, em resumo, sustenta que: (i) as telas sistêmicas não são suficientes para provar a relação jurídica, de modo que a declaração de inexistência do débito seria a melhor solução para o caso concreto; e (ii) o fato de ter alegado o desconhecimento da origem do débito e que motivou a anotação restritiva não é situação, por si só, capaz de caracterizar a litigância de má-fé.

Embora intimada, a parte recorrida deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

Pois bem. Depreende-se dos autos que a autora
ALESSANDRA DE ALMEIDA ANDRADE
ajuizou
“ação de obrigação de fazer c/c danos morais” ajuizada em face de
OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, na qual sustenta, em síntese, que tomou conhecimento da negativação de seu nome por ordem da requerida sem informações acerca do débito que teria originado a cobrança.

Alega que tentou realizar contato com a ré para buscar esclarecimentos acerca do débito cobrado, bem como para informar seu caráter indevido, contudo, não obteve resposta.

Basicamente diante de tais fatos, requereu a autora a retirada de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por parte da requerida; a declaração de inexistência de débito que deu razão a negativação, bem como seja a ré condenada ao pagamento de danos morais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Após ser citada, a requerida apresentou contestação (fls. 59/212), tendo alegado a regularidade da cobrança ante a inadimplência da autora em realizar os pagamentos referentes a linha telefônica adquirida mediante contrato com a requerida, de modo que teria agido em exercício regular do direito ao realizar as cobranças, notificações e a inscrição do nome da requerente nos cadastros de inadimplentes ante a ausência de pagamento.

Por fim, além de formular pedido contraposto, visando o pagamento pela parte autora de R$ 1.278,32 (mil, duzentos e setenta e oito reais e trinta e dois centavos), a título das faturas não pagas que ensejaram a negativação, pugnou pela improcedência dos pedidos autorais, bem como a condenação da requerente por litigância de má-fé.

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Para tanto, sustentou S. Exª que,
“[...] após a análise dos autos, em especial dos documentos juntados às fls. 92/111 e fls. 174/212, verifico que a parte ré se desincumbiu do ônus de comprovar a existência da relação jurídica entre as partes que deu origem aos débitos motivadores da negativação. Isso porque as faturas juntadas às fls. 174/ foram emitidas em nome da autora, no exato endereço apresentado na inicial, qual seja, Ladeira Antero Braido, nº 2, Praia do Suá – Vitória/ES, CEP: 29.052-220, demonstrando que a parte autora mantinha a negada relação jurídica”.

Fundamentou, ainda, no sentido de que
“[...] a parte ré se desincumbiu do seu ônus probatório, juntando aos autos documentos capazes de comprovar a contratação do serviço de telefonia, bem como a inadimplência da parte requerente, não havendo que se falar em ilegalidade ou abuso na conduta da ré, que apenas agiu no regular exercício do direito”.

Por fim, após não vislumbrar qualquer fato caracterizador de constrangimento, afirmou que a requerente tentou se utilizar do processo para obter indenização por dano moral, reputando-se litigante de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Inicialmente, não há dúvida que a relação estabelecida entre o cliente e os serviços de telefonia é de consumo, aplicando-se, assim, as diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, conforme se depreende dos seus artigos 2º e 3º.

Embora o Código de Defesa do Consumidor apresente como regra a figura da inversão do ônus da prova, certo é que existem limites para sua aplicação, como a não obrigação de fazer prova negativa ou diabólica, impondo obrigação de início de prova ao consumidor.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. [...].
2.1. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, "A pretendida inversão do ônus da prova não dispensa que o consumidor prove a existência de indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito" (AgInt no AREsp 1314821/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020).
Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.333.108/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.)

Em outros termos, embora a relação jurídica de direito material havida entre as partes sujeite-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, sabe-se que
“
a facilitação da defesa do consumidor pela inversão do ônus da prova não o exime de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito
”
(STJ, AgInt no AREsp n.º 2.420.754/MT, Relator: Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27.11.2023, DJe de 30.11.2023).

Neste sentido, cito outros precedentes dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO REVISIONAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA PELO AUTOR ACERCA DO FATO SOBRE O QUAL FUNDAMENTA SEU PEDIDO. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. 1. Preliminar Contrarrecursal. O recurso de apelação deve apresentar os fatos e impugnar especificamente os fundamentos da sentença, sob pena de ofensa ao disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC/2015. Caso em que assim procedeu o autor/apelante, posto que as razões ofertadas no recurso estão em consonância com a decisão proferida pelo Magistrado singular, merecendo rejeição a prefacial em sede de contrarrazões. 2. Inversão do ônus da prova.
A inversão do ônus da prova não se confunde com instrumento de isenção à demonstração dos fatos mínimos constitutivos do direito do consumidor. As demandas judiciais de relação de consumo não comportam a inversão do ônus da prova como medida permanente. Necessário o lastro mínimo de verossimilhança.
Inteligência do inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor.No caso o requerente não cumpriu o que determina o artigo 373, inciso I, do NCPC. Cabia à parte autora trazer o mínimo de comprovação da relação jurídica que dá origem ao direito perseguido.APELO DO AUTOR DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70082033812 RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 30/07/2019, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 08/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ABSOLUTA – FALTA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Como é cediço, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, pois a inversão do ônus da prova não o desonera de demonstrar mínima verossimilhança de suas alegações. Se assim não agiu, a improcedência dos pedidos iniciais é a medida que se impõe.
(TJ-MS - AC: 08012544920208120006 MS 0801254-49.2020.8.12.0006, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 26/10/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2021)

PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. MONITÓRIA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENSINO MENSALIDADE ESCOLAR. INADIMPLEMENTO. INVERSÃO. ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA. AUSÊNCIA. PROVA DE FATO NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE. MORA EX RE. JUROS. INCIDÊNCIA. DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. 1. Embora prevista a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, esta não é automática, visto que depende da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência do consumidor. 2.
A verossimilhança das alegações do consumidor depende da presença, ao menos, de indícios mínimos da ocorrência dos fatos alegados. 3. Afigura-se indevida a inversão do ônus da prova quando dessa deriva obrigação de produção de prova impossível ou diabólica, tendente à comprovação de fato negativo
. 4. Configurada a mora ex re, em que a inexecução da obrigação na data avençada implica na mora do devedor de forma automática, sem necessidade de notificação ou interpelação do devedor (art. 397 do CC), os juros moratórios devem incidir a partir da data de vencimento de cada mensalidade devida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07352946820218070001 1636041, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 27/10/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/11/2022)

No caso dos autos, a despeito de ser da empresa apelada o ônus de comprovar a contratação e a regularidade da cobrança, ao consumidor incumbe a prova do pagamento do que foi contratado, fato que, como bem definido na sentença, não foi comprovado
.

Isso porque, consoante os documentos digitalizados às fls. 174/208, foram juntadas as respectivas faturas do plano contratado em nome da autora, sendo todas emitidas justamente no endereço residencial da requerente.

Por outro lado, a parte autora, embora questione a legalidade do débito, não acostou aos autos qualquer comprovante de pagamento das faturas cobradas pela requerida, de modo que o ônus da prova quanto a tal fato a ela incumbia.

Não se desconhece, tal como alegado pela parte recorrente, que provas unilaterais, tais como telas sistêmicas, não são, em regra, suficientes para comprovar a relação jurídica, a teor da jurisprudência pátria em causas semelhantes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA
- CARTÃO DE CRÉDITO - DOCUMENTO JUNTADO NA FASE RECURSAL - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA- POSSIBILIDADE
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - DOCUMENTOS UNILATERAIS -INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - SENTENÇA MANTIDA
. - Nos termos do "caput" do art. 435 do CPC/2015 é lícito, a qualquer tempo, juntar documentos para contrapor às novas alegações e às provas produzidas nos autos, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. - Incumbe à parte autora da ação de cobrança, nos termos do art. 373, I do CPC, comprovar existência do contrato no qual se funda a alegada dívida de cartão de crédito inadimplida. -
Entende-se que meras faturas, extratos ou telas sistêmicas, por se tratarem de prova produzida unilateralmente, não são suficientes para a comprovação de relação jurídica e o débito entre as partes. - Não havendo contrato assinado ou fotocópias de documentos pessoais que teriam sido apresentados no momento em que celebrado o contrato, deve ser reconhecida a inexistência da relação jurídica e consequentemente da dívida objeto de cobrança
. - Recurso ao qual se nega provimento. (TJMG – Apelação Cível 1.0000.23.231526-7/001, Relator (a): Des.(a) Lílian Maciel , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/12/2023, publicação da súmula em 14/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO
. INADIMPLEMENTO. FALECIMENTO DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 487, II, DO CPC. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. FEITO MADURO PARA JULGAMENTO.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS EM COBRANÇA. DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA PRODUZIDOS UNILATERALMENTE. FATO CONSTITUTIVO DO AUTOR NÃO COMPROVADO. ART. 373, I DO CPC. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(TJ-RJ - APL: 00531489320158190001, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS MALDONADO DE CARVALHO, Data de Julgamento: 20/08/2020, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2020)

Contudo, na hipótese vertente, a documentação que teria sido juntada pela recorrida em sede de contestação não seria apenas as telas sistêmicas ora questionadas pela recorrente, uma vez que, como dito anteriormente, as faturas de cobrança telefonia, além de comprovarem a regularidade da prestação de serviços, foram emitidas para o endereço residencial da autora, de modo que caberia a ela a prova do seu adimplemento.

Em outros termos, as referidas telas sistêmicas, aliadas as faturas outrora mencionadas, apenas corroboram a cobrança regular por parte da requerida.

Nessa perspectiva, a ré desincumbiu de comprovar a utilização dos serviços colocados à disposição da consumidora.

Assim, desincumbindo-se do ônus da prova, a parte recorrida produziu provas contundentes que dão conta da contratação e da utilização dos serviços, preenchendo todos os requisitos autorizadores para a cobrança procedida, o que demonstra que agiu no exercício regular de seu direito quando verificada a inadimplência.

Nesse sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
INCLUSÃO DE NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DÍVIDA EXISTENTE. RESTRIÇÃO LEGÍTIMA. ATO DE CONSERVAÇÃO DO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO
. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. I - Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor à vítima de evento danoso, nos termos do artigo 17 da Lei nº 8.078/90. II - É objetiva a responsabilidade do prestador/fornecedor de serviços pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos deles decorrentes.
III - O credor que, no exercício regular do seu direito, realiza cobrança de seu crédito, relativamente ao qual inexiste prova da quitação, não pratica conduta ilícita e, portanto, não tem o dever de indenizar por eventuais danos decorrentes de tal cobrança.
IV - Não se eximindo a parte autora do múnus probatório a ela imposto pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil, há de ser reformada a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. V - Recursos conhecidos, provido primeiro e prejudicado o segundo. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.198234-7/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2024, publicação da súmula em 08/08/2024)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - RESCISÃO DE CONTRATO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS -
PLANO DE TELEFONIA PÓS-PAGO - CONTRATAÇÃO E INADIMPLEMENTO CONFIRMADOS - ATOS DE COBRANÇA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO
- SENTENÇA REFORMADA.
Provada a contratação do serviço de telefonia móvel pós-pago e o seu inadimplemento, age no exercício regular do direito a operadora de telefonia ao realizar atos de cobrança
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.206799-9/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/06/2024, publicação da súmula em 18/06/2024)

No caso em análise, comprovada a relação jurídica estabelecida entre as partes e, ainda, o inadimplemento, a inserção procedida revela-se legítima, constituindo exercício regular do direito, considerado causa excludente da responsabilidade civil, a teor do art. 188, I do CC/02:

"Art. 188 - Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido."

Portanto, não há que se falar em indenização, pois ausente qualquer conduta antijurídica, requisito essencial à imputação de responsabilidade civil.

Por outro lado, no que se refere à sua condenação por litigância de má-fé, razão assiste à apelante.

Dispõe o art. 80 do CPC:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Não obstante, pela análise das peças que compõem os autos, verifico que o recorrente não praticou qualquer conduta descrita nos incisos da referida norma que pudesse ensejar a pretensa condenação.

Na verdade, a parte utilizou-se dos meios judiciais legalmente admitidos pelo nosso ordenamento jurídico, sustentando a tese que entendia correta e pretendendo o acolhimento da pretensão deduzida em desfavor da recorrida. Não há qualquer problema nisso.

Ao contrário, o devido processo legal impõe o respeito ao contraditório e à ampla defesa, assegurando o alcance da finalidade dos atos praticados, para resguardar o Estado Democrático de Direito, mormente para garantir a inafastabilidade do Judiciário.

De revés, qualquer conduta diferente desta orientação é, sim, passível de censura como forma de garantir o acesso à Justiça de forma segura e, sobretudo, efetiva.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que a aplicação da pena de litigância de má-fé depende, em regra, da demonstração de ocorrência de culpa grave ou dolo, de modo a ensejar conduta desleal por abuso de direito, como ilustram os precedentes transcritos em seguida:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. VÍCIO NÃO SANADO. SÚMULA N. 187/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. CORRETA A MAJORAÇÃO IMPOSTA PELA DECISÃO AGRAVADA. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...]
V -
Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (arts. 17, VII, e 18, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de 2015, porquanto ausente demonstração de que a parte recorrente agiu com culpa grave ou dolo. Precedente do Supremo Tribunal Federal.
VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VII - Agravo Interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.325.386/BA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. [...] 5. Como é sabido,
a jurisprudência do STJ é no sentido de que o exercício legítimo do contraditório e da ampla defesa, com todos os meios e recursos a ela inerentes (art. 5º, LV, da CF/88), não configura litigância de má-fé, salvo se demonstrada a intenção da parte de obstruir o trâmite regular do processo (dolo e/ou culpa grave), a configurar conduta desleal por abuso de direito. [...]
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.730.542/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 1/8/2022.)

Nesse mesmo sentido:

[...]
pleito exercitado em contrarrazões de condenação da autora em multa por litigância de má-fé. Afastado. Ausência de comprovação do dolo processual da parte.
[...] (TJAL; AC 0706397-91.2021.8.02.0058; Arapiraca; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Alcides Gusmão da Silva; DJAL 13/07/2023; Pág. 77)

[...]
Não obstante o inafastável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações e pedidos formulados no recurso, todos dirigidos à legítima defesa do direito que a parte entende possuir, sendo certo que a eventual improcedência da pretensão recursal não implica falta de lealdade processual
. [...] (TJDF; AGI 07142.27-79.2023.8.07.0000; 172.2009; Segunda Turma Cível; Relª Desª Sandra Reves; Julg. 21/06/2023; Publ. PJe 12/07/2023)

No caso em apreço, repito, ausente qualquer ato do apelante que caracterize a litigância de má-fé, não há que se falar em condenação ao pagamento da penalidade mencionada no recurso, já que, ao contrário do que sustentado na r. sentença objurgada, não há prova de que a apelante tenha utilizado do processo para obter vantagem indevida.

Por todo o exposto, conheço do recurso interposto por
ALESSANDRA DE ALMEIDA ANDRADE
,
para
DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, somente para decotar da sentença a condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, mantendo-se, por outro lado, os demais termos que julgou improcedente a pretensão autoral.

Deixo de aplicar a norma prevista no art. 85, §11, do CPC, visto que os honorários recursais somente são devidos nos casos de desprovimento ou de inadmissibilidade do apelo.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/10/2024 às 15:26:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53988429102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO PROFERIDO.